Tribunal: TJDFT
Processo: 0703674-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703674-07.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDAIMES MARTINS TAGUATINGA LTDA - EPP AGRAVADO: JOSE LUIS DE MENEZES SOUSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDAIMES MARTINS TAGUATINGA LTDA - EPP contra decisão exarada pelo MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível de Brasília no Cumprimento de Sentença n. 0720694-13.2019.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de JOSE LUIS DE MENEZES SOUSA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 111192418 dos autos de referência), a d. Magistrada de primeiro grau, considerando o certificado pelo oficial de justiça avaliador no ID 107522647 dos autos de origem, entendeu que o imóvel a ser avaliado não oferece segurança para que o meirinho possa adentrá-lo. Assim, asseverou a necessidade de avaliação direta, nomeando perita imobiliária, a ser custeada pela parte exequente. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante alega que é desnecessária a realização de perícia a fim de avaliar o imóvel penhorado e que a providência apenas causará a demora no julgamento do feito e o gasto em honorários periciais. Aduz que é perfeitamente possível a realização da avaliação do bem mediante comparativo com outros imóveis da região, não havendo a necessidade de perícia para alcançar o valor aproximado do bem. Ao final, o agravante postulou a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a realização de perícia no imóvel. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada, a fim de reconhecer a desnecessidade de realização da prova técnica, e a possibilidade de que a avaliação seja realizada mediante método comparativo com outros imóveis da região. Preparo regularmente recolhido (IDs 32500030 e 32500032). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a necessidade de realização de perícia a fim de avaliar o bem imóvel penhorado. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, o entendimento firmado na r. decisão agravada não merece qualquer censura. A certidão do Oficial de Justiça Avaliador (ID 107522647 dos autos de origem) consignou a inviabilidade de se proceder à avaliação do bem, ressaltando que a obra está paralisada há anos e que, além disso, não é seguro adentrar no imóvel, verbis: Como anteriormente certificado, há um prédio, com vários andares construído no endereço indicado na ordem judicial. Este prédio está com obra paralisada há anos (fotos em anexo). Há inclusive cadeado no portão de acesso. Não há moradores. Pati palmas e ninguém me atendeu. Recentemente, um prédio embargado ruiu e matou duas pessoas em seu interior. Para proceder à avaliação do imóvel de forma precisa, eficiente e segura é necessário que seja fornecido documento com as dimensões do imóvel, sua estrutura, material empregado e divisões (informações que não constavam no mandado anterior), haja vista que ele não possui elevadores, para que haja a medição in loco, e muito menos aparenta ser seguro para andar no local. Observa-se que, intimado a se manifestar sobre a certidão acima transcrita, o agravante, no ID 109944308 dos autos de origem, manifestou-se no sentido de que não dispõe de documento que esclareça as informações solicitadas pelo Oficial de Justiça, requerendo a avaliação do imóvel por meio de comparação com outros imóveis da região. Percebe-se, assim, o acerto da decisão agravada ao considerar a necessidade de realização de perícia, visto que há dúvidas quanto ao valor do imóvel objeto da constrição, posto que não se detém informações mínimas a permitir uma comparação de valores com outros localizados na região, uma vez que não se sabe a sua dimensão, os materiais empregados, a aparente estrutura e sua segurança. Ademais, o agravante não possui qualquer documento ou outro meio capaz de esclarecer as características do imóvel, bem como de trazer elementos para que se possa proceder à comparação com outros bens de igual natureza. A corroborar o entendimento aqui esboçado, trago à colação julgados desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. PROVA PRODUZIDA PELO DEVEDOR AFASTADA. PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL. LAUDO MERCADOLÓGICO ESPECIALIZADO. NECESSIDADE. ADIANTAMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESP 1274466/SC. TEMA 871. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Ao juiz, na condição de destinatário da prova, compete determinar às partes a promoção dos elementos de convicção que julgar necessários. 2. Havendo fundada dúvida sobre o valor do imóvel objeto de liquidação de sentença, impõe-se a apuração mediante perícia judicial especializada. 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp no 1274466, fixou entendimento em sede de julgamento de recurso repetitivo no sentido de que na "fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais". 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1288853, 07253135220208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR PROPORCIONAL À SUCUMBÊNCIA DAS PARTES. POSSIBILIDADE. 1. A regra geral de custeio da prova pericial prevista no Código de Processo Civil é a de que a parte que requerer a prova pericial será responsável por adiantar a remuneração do perito ou de rateá-la com a parte adversa, quando determinada de ofício pelo juízo ou quando ambas as partes a requererem. 2. O Juiz determinará as provas necessárias ao julgamento do mérito, conforme determina o princípio do livre convencimento motivado (CPC, arts. 370 e 371). 3. A nomeação de perito particular está regulamentada na Portaria Conjunta no 101/2016 deste TJDFT que estabelece, nos incisos de seu art. 2o, os parâmetros para arbitramento dos honorários periciais: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão; III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades regionais. 4. Além desses parâmetros normativos, a Jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça tem considerado outros fatores, tais como: a quantidade e conteúdo dos quesitos apresentados pelas partes, o proveito econômico auferível com a demanda, se há necessidade ou não de preparo técnico antes da perícia, entre outros adjacentes. 5. O adiantamento dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença pode ser feito de forma proporcional à sucumbência das partes fixada no título executado. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392426, 07329979120218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. (grifo nosso) Pelo que se depreende dos fatos analisados na origem, é evidente a necessidade de realização de perícia para a avaliação do imóvel penhorado. Portanto, em um exame ainda não exauriente dos argumentos e documentos apresentados pelo agravante, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão vergastada. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 10a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelas agravantes se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2022 às 20:02:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651.